Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. O mesmo entendimento há de ser aplicado à qualificadora demonstrada pelo acervo probatório.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como declarações testemunhais.

3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. De igual sorte, inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade do crime simples, pois demonstrado nos autos que a aquisição de objetos de origem ilícita se deu para fins comerciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.